Tribunal: TJES
Processo: 5018786-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018786-37.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOLUNTÁRIA/COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que determinou a internação psiquiátrica involuntária/compulsória de Pedro Henrique Santos dos Anjos, em unidade apropriada ao tratamento de dependência de substâncias entorpecentes, pública ou privada, com custeio pelos entes públicos, remoção/transporte por equipe de saúde e possibilidade de requisição de força policial, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a determinação de nova internação compulsória configura fato novo não abrangido pelo título judicial executado; (II) estabelecer se a obrigação fixada na sentença já foi integralmente adimplida com anterior internação e alta médica; e (III) determinar se há laudo médico apto a respaldar a internação psiquiátrica involuntária/compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, mediante acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação.

4.
O Poder Público deve fornecer tratamento médico adequado quando comprovada a necessidade e a impossibilidade de custeio pela parte interessada.

5.
A internação compulsória de toxicômanos é juridicamente admitida quando provada a necessidade de tratamento adequado ao enfermo, mediante decisão judicial.

6.
A internação compulsória constitui medida excepcional, por interferir na autonomia da vontade, e exige opinião técnica sólida para preservar os direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

7.
O laudo firmado por médico inscrito no CRM-ES informa a necessidade de internação involuntária de Pedro Henrique Santos dos Anjos, o que ampara a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado deve assegurar tratamento médico adequado quando demonstrada a necessidade da medida e a impossibilidade de custeio pelo interessado.

2. A internação psiquiátrica involuntária/compulsória de dependente de substâncias entorpecentes é admissível quando lastreada em laudo médico e necessária à proteção da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana.

3. A existência de laudo médico que indica a necessidade de internação involuntária autoriza a manutenção da decisão que determina a medida em cumprimento de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018786-37.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O

Estado
d
o Espírito Santo

i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
de
id 78898353
,
proferida pel
o

ilustre Ju
iz

de Direito
da
Segunda
Vara
Cível d
a Comarca
de
São Mateus

na fase de cumprimento de sentença

nos autos
da
ação de
obrigação de fazer

registrada

sob o n.
5005735-80.2023.8.08.0047
,

propost
a

p
ela

Defensoria P
ú
blica
d
o Estado
d
o Esp
í
rito Santo
,
contra
ele,
agravante,
o Município de
São Mateus
e
Pedro Henrique Santos dos Anjos
, que
determinou “a internação psiquiátrica involuntária/compulsória de PEDRO HENRIQUE SANTOS DOS ANJOS, em unidade apropriada ao tratamento de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes, seja ela pública ou, na falta desta, em unidade privada, arcando a parte requerida com todos os custos do tratamento, inclusive aqueles referentes a medicamentos, permanecendo a internação e o tratamento pelo tempo necessário, segundo avaliação médica. A remoção/transporte do terceiro requerido ficará sob a responsabilidade dos entes públicos, mediante o acompanhamento de equipe de saúde, com possibilidade, caso necessário, de requisição de força policial. Caso haja descumprimento da presente decisão, incidirá multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para assegurar o cumprimento deste comando judicial”.

Nas razões r
ecur
sais (
id 16819888
) alegou o agravante, em síntese, que
1) “o eventual agravamento no quadro clínico mental do terceiro requerido, que demande seu retorno compulsoriamente à clínica psiquiátrica, às expensas do Poder Público, constitui fato novo não abrangido no título judicial e, por consequência, incabível a sua obtenção em sede de cumprimento de sentença”
;

2)
“
há que se reconhecer que a tutela conferida no processo se esvaiu quando da internação e alta médica e que o título judicial que se pretende executar, em verdade, já se encontra adimplido
”
;
E
3) “o laudo médico de ID 61982088 não preenche os requisitos legais previstos no art. 6º da Lei 10.216/2001, eis que não é atualizado, deixando de refletir, necessariamente, a condição clínica atual do paciente”.

Requereu “seja provido o presente recurso, para: iii. i) anular a decisão interlocutória de ID 78898353, tendo em vista o erro de procedimento em executar título judicial já plenamente satisfeito e, assim, extirpar a determinação judicial de nova internação compulsória do Sr. Pedro Henrique Santos dos Anjos; iii. ii) ante a possibilidade de julgamento de causa madura, reconhecer de que a obrigação consubstanciada na sentença judicial foi integralmente adimplida, extinguindo-se o processo com fulcro no art. 924, II, do CPC; iii.iii) ou, subsidiariamente, reformar a decisão ante a ausência da probabilidade do direito, uma vez que não há nos autos laudo médico circunstanciado e atualizado apto a respaldar a medida gravosa da internação compulsória de paciente”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 12082629).

Contrarrazões no id 17145135.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento do recurso (id 19141149).

Não vejo razão para
reforma
da decisão impugnada por estar em
sintonia com
o artigo 196, da Constituição Federal,

e com a
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos seguintes venerandos acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À VIDA E Á SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES TIPO I
. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (INSULINA LANTUS). MEDICAMENTO RECEITADO POR MÉDICO PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196,
caput,
da Constituição Federal).

2.
Destarte, o Estado deverá “propiciar aos necessitados não '‘qualquer tratamento’', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.” (STJ-RMS 20.335⁄PR).
3. Em sendo assim, não tendo o apelado condições de arcar com as despesas do tratamento médico, e sendo necessário para preservar sua saúde o fornecimento do medicamento receitado por médico do SUS, tem o ente público obrigação constitucional de atender às suas necessidades.
4. Recurso conhecido e improvido. Remessa conhecida para manter a sentença. (Apelação/
r
eexame
n
ecessário

n.

0008441-60.2008.8.08.0011 (011.08.008441-8)
, Rel.
Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy
, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível,
d
ata d
o

j
ulgamento:
08-03-2016
,
d
ata da
p
ublicação no Diário:
16-03-2016
).
(Meu, o destaque em negrito).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO, POR QUALQUER DAS UNIDADES FEDERATIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE E DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado pelo Estado (União, Estados e Municípios). Precedentes do STF. 2. Cabe ao Poder Público o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, quando comprovada a sua necessidade e a impossibilidade de custeio, pela parte, do tratamento necessário. 3. O valor dos honorários advocatícios podem ser reduzidos se, de acordo com o caso concreto, a quantia arbitrada pela instância de origem for notadamente exorbitante.
(
Apelação/reexame necessário n.
0022242-58.2014.8.08.0035,
órgão julgados:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior,
data do julgamento:
01-03-2016,
data da publicação no Diario:
11-03-2016).

Especificamente
sobre
a internação compulsória
de
toxicômanos
,
o Decreto-Lei n. 891, de 25 de novembro de 1938, prevê o seguinte:

Art. 29. “
Os toxicômanos
ou os intoxicados habituais, por entorpecentes, por inebriantes em geral ou bebidas alco
ó
licas,
são passíveis de internação obrigatória ou facultativa por tempo determinado ou não
”.

§1º.
A internação obrigatória se dará, nos casos de toxicomania por entorpecentes ou nos outros casos, quando provada a necessidade de tratamento adequado ao enfermo, ou for conveniente à ordem pública
. Essa internação se verificará mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, só se tornando efetiva após decisão judicial.

Sobre a matéria, e
ste egrégio Tribunal de Justiça já
decidiu que “
a internação compulsória,
por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF⁄1988)” (Agravo de Instrumento n.
0000319-66.2017.8.08.0068
, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Rel.: Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017).

Destaco que há nos autos laudo firmado pelo médico Dr. Eurico Cidral Muniz, inscrito no CRM-ES sob o n. 18923, informando que é necessária a internação involuntária de Pedro Henrique Santos dos Anjos (id de origem 61982088).

P
or oportuno, consigno
que a saúde é considerada, e
m sede constitucional, “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (
CF, a
rt
igo
196).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da eminente relatoria.
Acompanho o relator.